Tribunal: STF
Processo: AI 723985
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão
   infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido.
   Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.